Tribunal: CARF
Processo: 18471.000370/2007-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF)
Ano-calendário: 2002, 2003
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 - RICARF.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
Constitui rendimentos tributáveis o acréscimo patrimonial incompatível com os declarados e percebidos pelo contribuinte.
AFIRMAÇÕES RELATIVAS A FATOS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
O conhecimento de afirmações relativas a fatos, apresentadas pelo contribuinte para contraditar elementos regulares de prova trazidos aos autos pela autoridade fiscal, demanda sua consubstanciação por via de outros elementos probatórios, pois sem substrato mostram-se como meras alegações, processualmente inacatáveis.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.000370/2007-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.446 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de maio de 2023
Recorrente
RENAN DE MACEDO LEITE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002, 2003
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 -
RICARF.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
Constitui rendimentos tributáveis o acréscimo patrimonial incompatível com os
declarados e percebidos pelo contribuinte.
AFIRMAÇÕES
RELATIVAS
A
FATOS.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO.
O conhecimento de afirmações relativas a fatos, apresentadas pelo contribuinte
para contraditar elementos regulares de prova trazidos aos autos pela
autoridade fiscal, demanda sua consubstanciação por via de outros elementos
probatórios, pois sem substrato mostram-se como meras alegações,
processualmente inacatáveis.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário interposto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.000370/2007-41
Fl. 918
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.446 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.000370/2007-41

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Diogo Cristian Denny, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, José
Márcio Bittes, Rodrigo Duarte Firmino, Rodrigo Rigo Pinheiro e Wilderson Botto (suplente
convocado).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face da decisão da 19a Tuma da DRJ/RJ1,
consubstanciada no Acórdão no 12-45.942 (p. 820), que julgou improcedente a impugnação
apresentada.
Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
Trata-se de Auto de Infração (fls. 365/378) em nome do sujeito passivo em epígrafe,
decorrente de procedimento de revisão de suas Declarações de Imposto de Renda
Pessoa Física (DIRPF) dos exercícios 2003 (fls. 07/09) e 2004 (fls. 10/13), em que
foram apuradas as seguintes infrações:
I) omissão de rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício recebidos de pessoas
jurídicas, sendo:
a) R$ 880,00 de Posto de Gasolina Jóia de Vizeu Ltda., com fato gerador em
31/12/2003;
b) R$ 13.000,00 da empresa Jaguar Combustíveis, com fato gerador em 31/12/2002.
II) acréscimo patrimonial a descoberto, estando caracterizada a omissão de rendimentos
de R$ 219.597,68, com fato gerador em 31/08/2003, quando verificou-se o excesso de
aplicações sobre origens, não respaldado por rendimentos declarados e comprovados;
III) omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem não
comprovada, no valor total de R$ 307.286,28 ao longo do ano-calendário 2002 e de R$
298.542,11 no ano-calendário 2003, em relação aos quais o Interessado, regularmente
intimado, não comprovou mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações; e
IV) multa isolada por falta de recolhimento do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF)
devido à título de carnê-leão, no valor total de R$ 2.411,52 para o ano-calendário 2002 e
de R$ 397,80 para o ano-calendário 2003, conforme demonstrativos de apuração de fls.
373/374 e 376/377, respectivamente.
No Termo de Verificação Fiscal de fls. 379/399, a autoridade lançadora narrou, em
síntese, os seguintes fatos:
a) o Interessado é casado com separação total de bens com a Sra. Marisa de Souza Leite,
CPF n° 025.617.06737, e, nos anos-calendário fiscalizados, apresentou DIRPF com
rendimentos de R$ 36.000,00 no ano-calendário 2002 (sem rendimentos isentos, não
tributáveis ou sujeitos á tributação exclusiva) e de R$ 42.660,00 no ano-calendário 2003
(com rendimentos isentos de R$ 1.112.582,27 no item "lucros e dividendos recebidos",
provenientes das empresas Auto Posto e Serviço Bam Bam Ltda, Posto de Gasolina
Duzentos Ltda, Posto de Gasolina Jóia de Vizeu Ltda e LS Posto Abastecimento Santa
Cruz Ltda);
b) com base nos documentos apresentados em resposta ao Termo de Início de
Fiscalização e aos seis Termos de Intimação Fiscal, a fiscalização constatou as quatro
infrações objeto de lançamento;
c) omissão de parte dos rendimentos recebidos da empresa Posto de Gasolina Jóia de
Vizeu Ltda, CNPJ n° 42.199.000/000102, no ano-calendário de 2003, conforme
Declaração de Imposto Retido na Fonte (Dirf) entregue pelo Posto (fls. 18), onde consta
Fl. 919
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.446 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.000370/2007-41

que o fiscalizado recebeu o total anual de R$ 2.820,00, tendo declarado na DIRPF
apenas R$ 1.940,00;
d) omissão de rendimentos recebidos da empresa Jaguar Combustíveis, referente à
transferência bancária identificada pelo fiscalizado através dos documentos bancários de
fls. 315/317, nos valores de R$ 5.000,00 em 20/02/2002, R$ 3.000,00 em 27/02/2002 e
R$ 5.000,00 em 04/03/2002, cujo motivo do recebimento não foi esclarecido pelo
Interessado;
e) em relação à infração de acréscimo patrimonial a descoberto, o Interessado afirmou
que “quando emprestou R$ 250.000,00 ao amigo Daniel Baik que lhe conseguiu alguns
ótimos negócios de postos para que o mesmo pudesse prosperar como é comum entre
verdadeiros amigos, tal fato ocorrido em agosto de 2003, conforme apontado pela
planilha de FLUXO FINANCEIRO MENSAL anexa elaborado por esta auditoria, o fez
porque tinha lastro em razão da distribuição de lucros auferida em grande parte em
dinheiro (ESPÉCIE), que lhe rendeu no primeiro trimestre de 2003 a quantia
SUFICIENTE PARA O EMPRÉSTIMO”;
f) alegou, ainda, o Interessado que “todos os demais valores que circularam pelas suas
contas pessoais e justificam sua variação patrimonial, repita-se, estão sempre os valores
oriundos da DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS do seu negócio comercial de vendas de
GNV “; g) mesmo considerando no Fluxo Financeiro Mensal como recurso os depósitos
de origem não comprovada, foi apurado acréscimo patrimonial a descoberto no mês de
agosto de 2003;
h) o Interessado não apresentou outras justificativas, tampouco documentação para
comprovar o efetivo recebimento dos lucros que alega terem sido recebidos em grande
parte em dinheiro (espécie);
i) o Interessado se contradiz em outras correspondências, quando alega, mas não prova,
que parte dos depósitos existentes em suas contas referem-se, também, a lucros
distribuídos;
j) omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados em contas de depósito
ou de investimentos, mantidas junto ao Banco HSBC S/A, ABN AMRO Real S/A e
Caixa Econômica Federal, nos anos-calendário de 2002 e 2003, em relação aos quais o
contribuinte, regularmente intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações;
k) análise dos extratos bancários fornecidos pelo contribuinte revelou que, para efeito
do art. 4o da Lei n° 9.481/97, os depósitos iguais ou inferiores a R$12.000,00, no ano-
calendário de 2002, totalizaram R$161.276,61, e, no ano-calendário de 2003, R$
250.542,41, portanto, superior a R$ 80.000,00 anuais, e, desta forma, sujeitos à
comprovação da origem;
l) regularmente intimado a comprovar a origem dos depósitos indicados, o Interessado
afirmou que parte destes devem-se a um empréstimo contraído com sua esposa em 2001
e 2002;
m) segundo a fiscalização, os empréstimos efetuados em 2001 não podem comprovar a
origem de depósitos/créditos realizados em 2002;
n) intimado a identificar através de documentação hábil e idônea o empréstimo de R$
300.000,00 junto a sua esposa, o Interessado relaciona alguns valores em dinheiro,
depositados no HSBC, que não totalizam o valor em questão;
o) em referência aos alegados lucros distribuídos, o Interessado informou, em
06/04/2006, que foram recebidos em espécie, mas os extratos bancários fornecidos pelo
contribuinte, nas datas acima citadas, não respaldam créditos destes valores nem outros
depósitos menores que somados resultem nestes valores;
p) intimado a identificar quais depósitos corresponderiam à distribuição de lucros, o
Interessado insistiu nas mesmas alegações, sem identificar a conta, a data e o valor de
cada crédito, o que levou a fiscalização a considerar que não foi comprovado qualquer
crédito/depósito referente a distribuição de lucros;
Fl. 920
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.446 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.000370/2007-41

q) sobre os valores dos depósitos serem oriundos de empréstimos contraídos com sua
mulher, o Interessado faz uma alegação genérica, não identificando a conta, a data nem
o valor do crédito/depósito a que se refere sua justificativa;
r) sobre a alegação de que recebia depósitos em virtude de frete realizado com caminhão
de sua propriedade, o Interessado, mais uma vez, faz meras alegações, não identificando
a conta, a data nem o valor do crédito/depósito, nem apresentando a documentação
comprobatória da prestação de serviço mencionado;
s) de acordo com a Escritura de Cessão de Direitos Hereditários apresentada pelo
fiscalizado (fls. 292), o valor de R$ 180.000,00 foi recebido integralmente em dinheiro,
não sendo identificados como crédito/depósito pela fiscalização nem pelo contribuinte,
nos extratos apresentados;
t) quanto à alegação de que a conta corrente na Caixa Econômica Federal era em
conjunto com sua mulher, os extratos de fls. 226/238 não apresentam o nome de outros
titulares e, uma vez intimado a comprovar tal alegação, o Interessado repete a mesma
alegação sem apresentar qualquer documentação probante;
u) apesar de alegar ter recebido R$ 8.000,00 em sua conta no HSBC relativos a uma
indenização trabalhista, o Interessado não informou a data do recebimento da aludida
verba, nem anexou documentação que a corrobore, não sendo possível identificar o
valor acima como crédito/depósito nos extratos apresentados;
v) a fiscalização considera que não foi comprovado qualquer crédito/depósito como
sendo referente à distribuição de lucros, pois o Interessado foi intimado a identificar
estes créditos em sua conta corrente, simplesmente tentando justificar sua alegação sem
a apresentação de documentação hábil e idônea que corrobore suas afirmativas;
w) foram excluídos do lançamento depósitos comprovadamente oriundos de sua esposa
e de outras contas correntes do próprio Interessado;
x) o demonstrativo dos depósitos bancários de origem não comprovada encontra-se nas
fls. 392/397;
y) quanto à multa isolada de 50% apurada sobre os rendimentos declarados como
recebidos de pessoas físicas nas DIRPF/2003 e 2004, não foi localizado pagamento no
código 0190 no sistema interno da Receita Federal (fls. 15/16), sendo aplicada pela falta
de recolhimento do Imposto de Renda devido a título de carnê-leão.
Em virtude deste lançamento, apurou-se IRPF suplementar de R$ 230.809.24, multa de
ofício de R$ 173.106,93, além de juros de mora de R$ 122.249,36 (calculados até abril
de 2007). Apurou-se, ainda, a multa exigida isoladamente no valor de R$ 2.809,32.
Com a ciência do Auto de Infração feita por via postal em 11/05/2007 (fl. 415), o
Interessado, através de seu procurador (procuração na fl. 446), apresentou impugnação
(fls. 416/444) em 12/06/2007, alegando, em síntese, que:
a) procedeu ao pagamento de parte do tributo lançado, referente aos rendimentos
recebidos de pessoa jurídica e carnê-leão, conforme demonstra a cópia dos respectivos
Darfs ora acostados;
b) referente ao rendimento da empresa Posto de Gasolina Jóia de Vizeu Ltda., está
recolhendo como pagamento parcial após o lançamento;
c) quanto aos rendimentos de Jaguar Combustíveis, os “valores depositados em sua
conta efetivamente destinava-se a pagamento de fretes ou a cheques que trocou para os
caminhoneiros que transportavam quase que diariamente combustíveis para o posto,
conforme anteriormente informado à fiscalização, porque como proprietário do posto só
poderia receber de uma Distribuidora de Combustível produto ou devolução de valor
por falta de entrega de produto ou produto fora das especificações” (sic);
d) o Fluxo Financeiro Mensal elaborado pela fiscalização ignorou os dois empréstimos
tomados (R$ 50.000,00 em 2001 e R$ 300.000,00 em 2002) e os rendimentos
trimestrais auferidos pelo contribuinte (distribuição de lucros no valor total de R$
1.112.582,27);
Fl. 921
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.446 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.000370/2007-41

e) se os valores referentes à distribuição de lucros fossem considerados, supririam a
cobertura patrimonial e os dispêndios/gastos que foram realizados pelo contribuinte nos
anos-calendário de 2001 a 2003;
f) a autoridade lançadora não atentou para o fato da conta corrente na Caixa Econômica
Federal ser conjunta com sua esposa;
g) a autoridade lançadora despreza a realidade contida nas DIRPF do Interessado e de
sua esposa em relação aos empréstimos tomados;
h) a efetiva origem de 90% dos depósitos destacados são empréstimos contraídos com
sua mulher e pagamentos de alguns fornecedores de combustíveis ou derivados, que,
por descuido, foram realizados através da conta corrente de pessoa física;
i) os depósitos no HSBC são relativos à distribuição de lucros que se socorria para
administrar seus postos de gasolina, ao serviço de frete realizado com seu caminhão
(declarados na coluna de rendas diversas de R$ 36.000,00 em 2002 e R$ 40.720,00 em
2003), à utilização de sua conta particular para administrar os postos e à cessão de um
terreno de propriedade de sua mãe (R$ 180.000,00);
j) recebeu uma indenização trabalhista em 2002 da empresa TRANSPORTADORA
RÁPIDO 900 LTDA., para a qual tinha trabalhado, tendo movimentado R$ 8.000,00 em
sua conta no HSBC;
k) não era um contribuinte muito organizado, mas não agiu de má-fé, pois se tornou
repentinamente um empresário;
l) o tipo de atividade mercantil, com característica específica e varejista das empresas
que efetuaram as distribuições de lucros para o contribuinte, justifica a grande parte da
distribuição ter sido em espécie, gerando economia e crescimento em face de redução
dos gastos com a CPMF;
m) quanto ao fato da distribuição do lucro ter sido em espécie e considerada expressiva
pela autoridade fiscal lançadora, o fato é que as empresas efetivamente tinham lucros
para distribuir aos cotistas e origens para fazer a distribuição, sendo que a distribuição
em espécie era perfeitamente natural para uma empresa que fornecia o combustível no
varejo, recebendo dos consumidores quase sempre em espécie;
n) ao não acatar os rendimentos auferidos na distribuição de lucros, a autoridade
lançadora desconsiderou a contabilidade apresentada pela empresa mercantil, sem
autuá-la, penalizando o sócio;
o) a autoridade lançadora atuou por mera presunção, posto que deveria afirmar quais os
valores eram corretos, e não perguntar se os valores corretos são os contabilizados ou os
que constam da conta corrente;
p) a distribuição de lucros é regulada pela Lei n.o 9.245/95, que estabelece que os lucros
auferidos pelos sócios de empresas não estão sujeitos à tributação, diferentemente do
que vimos no presente procedimento fiscal, que despreza e fere os princípios e diretrizes
lógicas que norteiam a escrituração contábil apresentada pelo contador da empresa.
A DRJ, por meio do susodito Acórdão no 12-45.942 (p. 820), julgou improcedente
a impugnação apresentada pelo sujeito passivo, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
OMISSÃO RENDIMENTOS. DEPÓSITOS IDENTIFICADOS.
Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido computados
na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos, submeter-se-
ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à época em que
auferidos ou recebidos.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
São tributáveis os acréscimos patrimoniais não justificados pelos rendimentos
tributáveis declarados, isentos ou não tributáveis, bem como pelos tributados
Fl. 922
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.446 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.000370/2007-41

exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva, cobrando-se o imposto com
o acréscimo da multa de oficio e juros de mora, calculados sobre a omissão apurada.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. FALTA DE COMPROVAÇÃO. PRESUNÇÃO LEGAL
DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir do ano-calendário 1997, a Lei no 9.430, de 27
de dezembro de 1996, em seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos
com base nos valores depositados em conta bancária para os quais o titular,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem
dos recursos utilizados nessas operações.
IMPUGNAÇÃO. PROVAS.
A impugnação deve ser instruída com os elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa. Simples alegações desacompanhadas dos meios de prova que as
justifiquem revelam-se insuficientes para comprovar os fatos alegados.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. MULTA
ISOLADA.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo interessado, nos termos do art.17 do Decreto no 70.235/72.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão exarada pela DRJ, o Contribuinte apresentou o recurso
voluntário de fl. 840,esgrimindo suas razões de defesa nos seguintes pontos, em síntese:
(i) cerceamento do direito de defesa e quebra do devido processo legal, por
ausência de intimação acerca do resultado da diligência fiscal determinada pela DRJ;
(ii) comprovação dos empréstimos realizados pela esposa, Sra. Marisa de Souza
Leite, nos valores de R$ 50.000,00 e R$ 300.000,00, conforme reconhecido nos autos do
processo 18471.001366/2006-19;
(iii) impossibilidade da desclassificação indireta da escrita fiscal – busca da
verdade material – existência de provas apresentadas na época da fiscalização que evidenciam a
correta distribuição dos lucros.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de lançamento fiscal
com vistas a exigir débitos do IRPF em decorrência da constatação, pela Fiscalização, das
seguintes infrações cometidas pelo Contribuinte:
I) omissão de rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício recebidos de
pessoas jurídicas, sendo:
Fl. 923
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-011.446 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.000370/2007-41

a) R$ 880,00 de Posto de Gasolina Jóia de Vizeu Ltda., com fato gerador em
31/12/2003;
b) R$ 13.000,00 da empresa Jaguar Combustíveis, com fato gerador em
31/12/2002.
II) acréscimo patrimonial a descoberto, estando caracterizada a omissão de
rendimentos de R$ 219.597,68, com fato gerador em 31/08/2003, quando
verificou-se o excesso de aplicações sobre origens, não respaldado por
rendimentos declarados e comprovados;
III) omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem
não comprovada, no valor total de R$ 307.286,28 ao longo do ano-calendário
2002 e de R$ 298.542,11 no ano-calendário 2003, em relação aos quais o
Interessado, regularmente intimado, não comprovou mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações; e
IV) multa isolada por falta de recolhimento do Imposto de Renda Pessoa Física
(IRPF) devido à título de carnê-leão, no valor total de R$ 2.411,52 para o ano-
calendário 2002 e de R$ 397,80 para o ano-calendário 2003, conforme
demonstrativos de apuração de fls. 373/374 e 376/377, respectivamente.
Registre-se desde já que, conforme pontuado pelo órgão julgador de primeira
instância, o Contribuinte expressamente reconheceu as seguintes infrações:
I) omissão de rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício, no valor de R$
880,00, recebidos de Posto de Gasolina Jóia de Vizeu Ltda., com fato gerador em
31/12/2003; e
II) multa isolada por falta de recolhimento do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF)
devido à título de carnê-leão, no valor total de R$ 2.411,52 para o ano-calendário 2002 e
de R$ 397,80 para o ano-calendário 2003, conforme demonstrativos de apuração de fls.
373/374 e 376/377, respectivamente.
Em sua peça Recursal, o Autuado concentra suas razões de defesa em relação à
infração de acréscimo patrimonial a descoberto, defendo, em síntese, que:
(i) cerceamento do direito de defesa e quebra do devido processo legal, por
ausência de intimação acerca do resultado da diligência fiscal determinada pela DRJ;
(ii) comprovação dos empréstimos realizados pela esposa, Sra. Marisa de Souza
Leite, nos valores de R$ 50.000,00 e R$ 300.000,00, conforme reconhecido nos autos do
processo 18471.001366/2006-19;
(iii) impossibilidade da desclassificação indireta da escrita fiscal – busca da
verdade material – existência de provas apresentadas na época da fiscalização que evidenciam a
correta distribuição dos lucros.
Pois bem!
Neste contexto, em vista do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015
– RICARF, não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância
administrativa, estando as conclusões alcançadas pelo órgão julgador de primeira instância em
consonância com o entendimento deste Relator, adoto os fundamentos da decisão recorrida,
mediante transcrição do inteiro teor de seu voto condutor no que tange, por certo, à única
infração combatida em sede recursal (acréscimo patrimonial a descoberto), in verbis:
Fl. 924
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-011.446 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.000370/2007-41

Do Acréscimo Patrimonial a Descoberto
O presente lançamento decorreu da apuração de variação patrimonial a descoberto,
caracterizada pelo excesso de aplicações sobre origens, ocorrida no ano-calendário de
2003, conforme demonstrado no Auto de Infração.
A tributação do acréscimo patrimonial a descoberto deriva de uma presunção
legalmente estabelecida, conforme preceitua o artigo 3o, § 1o, da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988:
“Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução,
ressalvado o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei.
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados.”
O art. 43 do Código Tributário Nacional (Lei n.o 5.172, de 25 de outubro de 1966), por
sua vez, trata do tema da seguinte forma:
“Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de
qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição de disponibilidade econômica
ou jurídica:
I – de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho, ou da combinação de
ambos;
II – de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais
não compreendidos no inciso anterior.”
O Regulamento do Imposto de Renda (RIR), aprovado pelo Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999, assim dispôs no mesmo sentido:
“Art. 55. São também tributáveis (Lei no 4.506, de 1964, art. 26, Lei n° 7.713/88, art.
3°, § 4°, e Lei no 9.430, de 1996, arts. 24, §2o, inciso IV, e art. 70, §3o, inciso I):
(...)
XIII – as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa física quando
esse acréscimo não for justificado pelos rendimentos tributáveis, não-tributáveis,
tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva.”
É oportuno esclarecer, antes de mais nada, que acréscimo patrimonial a descoberto
significa o incremento patrimonial não lastreado por rendimentos tributáveis apontados
na declaração de rendimentos, além dos isentos, não tributáveis ou tributáveis
exclusivamente na fonte.
Dessa forma, ocorre acréscimo patrimonial a descoberto quando as mutações
patrimoniais e os gastos do período superarem o total de rendimentos recebidos no
mesmo lapso temporal.
No entanto, os dispositivos transcritos estabelecem uma presunção legal juris tantum, ou
relativa, na medida em que admitem prova em contrário, cabendo ao contribuinte o ônus
de afastá-la.
Para justificar origens que afastariam a infração de Acréscimo Patrimonial a
Descoberto, o Interessado alega, com base no declarado em DIRPF, que os empréstimos
tomados junto a sua esposa (R$ 50.000,00 em 2001 e R$ 300.000,00 em 2002) e os
rendimentos isentos auferidos com a distribuição de lucros de seus postos de gasolina
(no valor total de R$ 1.112.582,27) supririam o total dos dispêndios/aplicações listados
no Fluxo Financeiro Mensal de fls. 400/401.
O grande problema na defesa do Interessado reside no fato deste simplesmente alegar
tais argumentos sem apresentar qualquer tipo de comprovação de tais fatos.
Desde o Termo de Início de Fiscalização (fls. 19/20), passando por vários Termos de
Intimação no curso da fiscalização (fls. 99/100 e 334/337, por exemplo), o Interessado
Fl. 925
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-011.446 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.000370/2007-41

foi especificamente intimado a identificar, por escrito, qual a conta, o valor e a data do
depósito a que se refere o empréstimo contraído com sua esposa (fl. 335).
Em resposta, o Interessado se limitou a responder genericamente que parte dos
depósitos eram relativos ao suposto empréstimo, mas nunca vinculando créditos
específicos em sua conta-corrente a estas operações.
O Interessado apresentou declarações assinadas pelo próprio (fls. 29/30) e por sua
esposa (fls. 173/174) que atestam a operação de empréstimo.
Declarações como as de fls. 29/30 e 173/174 contêm uma declaração de fato, o que faz
com que tenham aptidão para provar a declaração, mas não o fato declarado, conforme
dicção do parágrafo único do art. 368 do CPC:
“Art. 368. As declarações constantes do documento particular, escrito e assinado, ou
somente assinado, presumem-se verdadeiras em relação ao signatário.
Parágrafo único. Quando, todavia, contiver declaração de ciência, relativa a
determinado fato, o documento particular prova a declaração, mas não o fato
declarado, competindo ao interessado em sua veracidade o ônus de provar o fato.”
Esse dispositivo legal também esclarece que os recibos e as declarações presumem-se
verdadeiros somente em relação àqueles que participaram do ato. Neste sentido, o
Superior Tribunal de Justiça já teve oportunidade de afirmar que “a presunção juris
tantun de veracidade do conteúdo do instrumento particular é invocável tão-somente em
relação aos seus subscritores (STJ, Ac. Unân. 4a T. Resp. 33.2003/SP, rel. Min. Sálvio
de Figueiredo Teixeira, in RSTJ 78:269). É também o entendimento da doutrina
abalizada de Washington de Barros Monteiro: “Saliente-se, entretanto, que a presunção
de veracidade só prevalece contra os próprios signatários, não contra terceiros,
estranhos ao ato”. (Curso de Direito Civil”, 1o vol., 34a Edição, p. 257 e 258).
O vigente Código Civil (CC Lei n.o 10.406, de 10 de janeiro de 2002) também
disciplina o limite da presunção de veracidade dos documentos particulares e seus
efeitos sobre terceiros:
“Art. 219. As declarações constantes de documentos assinados presumem-se
verdadeiras em relação aos signatários.
Parágrafo único. Não tendo relação direta, porém, com as disposições principais ou
com a legitimidade das partes, as declarações enunciativas não eximem os
interessados em sua veracidade do ônus de prova-las.”
Desta forma, uma simples declaração do Interessado e de sua esposa não é suficiente
para comprovar uma suposta operação de empréstimo de R$ 300.000,00. O Interessado
deveria vincular este empréstimo a depósitos específicos em sua conta-corrente e que
foram objeto de lançamento por origem não comprovada.
Uma vez que o Interessado não logrou comprovar através de documentos idôneos o
suposto empréstimo contraído, este não deve ser considerado como recurso no Fluxo
Financeiro Mensal.
Em relação aos supostos lucros distribuídos por seus postos de gasolina, se repetem
neste ponto as mesmas falhas apontadas acima na impugnação do Interessado.
O Interessado não comprovou através de documentos idôneos o efetivo recebimento de
tais lucros supostamente distribuídos. Se limitou a apresentar os Comprovantes de
Rendimentos de fls. 32/35 emitidos pelas pessoas jurídicas das quais era sócio.
A autoridade julgadora determinou a realização de diligência (fls. 531/532) no sentido
de que a fiscalização verificasse:
“junto às empresas AUTO POSTO E SERVIÇO BAM BAM LTDA, CNPJ n.o
03.325.858/000114, POSTO DE GASOLINA JÓIA DE VIZEU LTDA. CPNJ n.o
42.199.000/000102, LS POSTO DE ABASTECIMENTO SANTA CRUZ LTDA.
CNPJ n° 68.632.249/000153, e POSTO DE GASOLINA DUZENTOS LTDA,
CNPJ n.o 34.174.151/000188, se os lucros efetivamente pagos ao impugnante no
Fl. 926
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-011.446 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.000370/2007-41

ano-calendário de 2003 estão compatíveis com o lucro presumido, deduzidos os
impostos e contribuições correspondentes, ou se compatíveis com o valor do lucro
contábil e lucros acumulados ou reservas de lucros de períodos-base anteriores, caso
a parcela de lucros ou dividendos sejam excedentes ao valor determinado pelo lucro
presumido, juntando documentação comprobatória das informações coletadas”.
No relatório final da diligência (fls. 810/813), a fiscalização concluiu que a participação
do Interessado nas pessoas jurídicas Auto Posto Bam Bam e Jóia de Vizeu permitiria a
distribuição de lucros considerados como rendimentos isentos de apenas R$ 6.628,16 e
R$ 2.092,43, respectivamente, no ano-calendário 2003. Em relação às pessoas jurídicas
Posto de Gasolina Duzentos e Posto de Abastecimento Santa Cruz, optantes pela
tributação com base no Lucro Real, não foram apresentados os documentos fiscais
solicitados.
A fiscalização conclui, por fim, que “o contribuinte não comprovou o efetivo
recebimento dos lucros alegados como distribuídos em 2003” (fl. 813).
Desta forma, uma vez que o Interessado não comprovou o efetivo recebimento de lucros
distribuídos de suas empresas, bem como não está caracterizada a natureza isenta de tais
rendimentos, não deve ser considerado como origem no Fluxo Financeiro Mensal a
distribuição de lucros declarada na DIRPF/2004 no valor de R$ 1.112.582,27.
Conclui-se, portanto, que o Interessado simplesmente alega sem comprovar supostas
origens (empréstimos e lucros distribuídos) que justificariam os dispêndios realizados
ao longo do ano-calendário 2003.
Assim sendo, deve ser mantida a infração de acréscimo patrimonial a descoberto,
estando caracterizada a omissão de rendimentos de R$ 219.597,68, com fato gerador em
31/08/2003, quando verificou-se o excesso de aplicações sobre origens, não respaldado
por rendimentos declarados e comprovados (art. 3o, § 1o, da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988).
Adicionalmente às razões de decidir supra reproduzidas, ora adotadas como
fundamentos do presente voto, destaque-se que:
* improcede a alegação do Recorrente referente ao cerceamento do direito de
defesa e quebra do devido processo legal, por ausência de intimação acerca do resultado da
diligência fiscal determinada pela DRJ. Isto porque, conforme se infere do AR de p. 814,
verifica-se que o Contribuinte foi regularmente cientificado, em 08/09/2011, dos termos do
relatório de diligência fiscal de p.p. 810 a 813;
* no que tange à alegação de comprovação dos empréstimos realizados pela
esposa, Sra. Marisa de Souza Leite, nos valores de R$ 50.000,00 e R$ 300.000,00, conforme
reconhecido nos autos do processo 18471.001366/2006-19, impõe-se destacar que no Acórdão
de Recurso Voluntário no 2202-002.113, referente ao julgamento do referido processo, não há
qualquer menção e/ou demonstração no sentido de que a Sra Marisa de Souza Leite teria
emprestado efetuado os empréstimos a que alude o ora Recorrente.
Conclusão
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 927
DF CARF MF
Original